Tribunal: TJBA
Processo: 8009619-12.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009619-12.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: UNIC EDUCACIONAL LTDA Advogado(s): BRUNO FEIGELSON APELADO: CLARICE SANTOS SILVA Advogado(s):FLAVIA SANTOS SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por UNIC EDUCACIONAL LTDA contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais. A autora alegou a realização de cobranças reiteradas e infundadas por parte da instituição de ensino, mesmo sendo beneficiária de financiamento estudantil regular. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a reiteração de cobranças indevidas, sem negativação, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, caracterizando-se pela prestação de serviços educacionais, o que atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora pelos danos causados ao consumidor (arts. 2º, 3º e 14 do CDC). A autora demonstrou ter sido submetida a cobranças indevidas, mesmo sem inadimplência, o que caracteriza falha na prestação do serviço e violação ao dever de boa-fé objetiva (CDC, art. 4º, III; CC, art. 422). Embora não tenha sido comprovada a negativação do nome da autora, a conduta abusiva de cobrança reiterada é suficiente para configurar abalo moral indenizável, diante do transtorno causado e da violação à dignidade da consumidora. A inexistência de prova de inscrição em órgãos de proteção ao crédito justifica a mitigação do valor indenizatório, devendo este ser ajustado para refletir adequadamente os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A reiteração de cobranças indevidas, ainda que não acompanhada de negativação, configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais. A inexistência de prova de inscrição em cadastros restritivos de crédito atenua, mas não exclui, o dever de reparação moral. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de modo a observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, e 14; CC, art. 422. Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência específica no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009619-12.2024.8.05.0113, em que figuram como apelante UNIC EDUCACIONAL LTDA e como apelada CLARICE SANTOS SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora